Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO BARRETO DE FREITAS COSTA (1o agravante), RENATO ARAÚJO MAGALHÃES (2o agravante) e RAFAELA FERREIRA VIEIRA (3a agravante), em face da r. decisão proferida pela d. Juíza plantonista de 1a Instância, em ação denominada de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência”, proposta em desfavor da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (autos no 0700242-97.2024.8.07.0003), por meio da qual indeferiu a tutela de urgência postulada. Nas razões recursais que foram apresentadas, o 1o agravante alega que, em 05/12/2024, emitiu 2 (duas) passagens aérea para o 2o e a 3a agravantes, com destino a São Paulo (Congonhas), com data de ida no dia 05/01/2024 às 9h10 e retorno dia 09/01 às 12h15. Esclarece que as passagens custaram 43.200 (quarenta e três mil e duzentos) pontos/milhas e mais a quantia de R$ 162,98 (cento e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), a título de taxas. Assevera que no dia 04/01/2024, às 19h49min, a empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A enviou e-mail informando o cancelamento das passagens e solicitando que entrassem em contato com a companhia aérea para maiores esclarecimentos. Sustenta que em contato com a companhia aérea, esta informou que houve inconsistência no pagamento. Argumenta que o 2o e a 3a requerentes têm compromissos em São Paulo, no caso um workshop para comerciantes e ressalta a existência de vaga no voo solicitado. Aduz que o cancelamento da passagens decorreu de erro por parte da companhia aérea. Dessa forma requer, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja a empresa requerida, ora agravada, compelida a cumprir o contrato pactuado entre as partes, a fim de oferecer os voos contratados aos 2o e 3a agravantes (voo no 6001 – Brasília/Congonhas às 9h10min do dia 05/01/20204 e voo no 6002 – Congonhas/Brasília às 12h15min do dia 09/01/2024). Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, em decorrência do recesso forense, para a análise da petição. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Cuida-se, na origem, de ação denominada de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência”, proposta em desfavor da empresa AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (autos no 0700242-97.2024.8.07.0003). O d. Juízo de 1a Instância, em regime de plantão judicial, analisou o pedido de tutela provisória de urência aviado pelos agravantes e indeferiu o pleito (ID 183007045 dos autos de origem), ancorado nos seguintes fundamentos: “Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela antecipada é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para o seu deferimento, a norma ditada pelo artigo 300 do CPC exige a presença da verossimilhança da alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, a verossimilhança consiste num juízo de probabilidade de que o requerente realmente tenha o direito alegado. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Não há nos autos prova de disponibilidade de vaga no voo indicado, sobretudo considerando que faltam menos de 1 hora para checkin que abre duas horas antes do vôo, bem como porque a medida pretendida tem cunho satisfativo e irreversível. Ademais, a grave ameaça ao direito decorre do risco perecimento deste, sendo que eventual prejuízo material não cunha-se como perda do direito pois pode ser vertido em favor da parte autora na hipótese de provimento do pedido, na modalidade de civilista das perdas e danos. Nesse escorço, não verifico hauridos, nesse momento, os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada. Posto isso, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Ressalto que a parte autora não recolheu as custas de ingresso, o que deve ser melhor analisado pelo Juiz Natural da causa na análise da admissibilidade da peça inaugural” (grifos aditados). Em que pese o que consta dos documentos acostados pelos requerentes, ora agravantes, nos autos do processo de origem, tenho para mim que não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito vindicado, posto que, conforme bem fundamentado pela MM.a Juíza plantonista da 1a Instância, “os fatos alegados na inicial reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”, especialmente porque há nos autos informações no sentido de que a companhia aérea alegou ter identificado inconsistência no pagamento e, por tal razão, houve o cancelamento das passagens aéreas. Observa-se, de mais a mais, que a medida pleiteada, apresenta caráter satisfativo e irreversível, sendo incabível a sua concessão, a teor do art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Cumpre ainda destacar que, nos termos da r. decisão combatida, “eventual prejuízo material não cunha-se como perda do direito pois pode ser vertido em favor da parte autora na hipótese de provimento do pedido, na modalidade de civilista das perdas e danos”. Desse modo, cotejando os elementos exigidos para a concessão da antecipação da tutela recursal, e verificada a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso, bem como do risco de perda do direito, resta configurada hipótese que impede a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao seu eminente Relator natural, o Senhor Desembargador James Eduardo de Oliveira, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de janeiro de 2024, às 07h35. Desembargador J. J. Costa Carvalho. (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)